Tribunal: TJMT
Processo: 1019479-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1012313-32.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO ALVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 40893002):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BEM OFERTADO EM GARANTIA PELO DEVEDOR – RECUSA FUNDAMENTADA PELO CREDOR – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO – NÃO VIOLAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A previsão de que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o executado não impede que o credor recuse a oferta de bens em garantia, se forem eles de difícil comercialização e/ou de pouca utilidade prática, inviabilizando a efetiva satisfação do crédito que lhe assiste.
(N.U 1019479-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 42374468 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 51629991.
Alega violação ao artigo 805,caput e Parágrafo Único do CPC, uma vez que, o imóvel ofertado à penhora seria suficiente para a satisfação do crédito pretendido, bem como atenderia ao requisito da menor onerosidade ao executado, alega ainda violação ao artigo 829, §2o do CPC, uma vez que o recorrido não teria indicado bens à penhora, apenas discordado do bem oferecido, sem justificativa plausível.
Recurso tempestivo Id. 54915475
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 57829454.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 805,caput e Parágrafo Único do CPC, em que se pretende elucidar se o imóvel ofertado à penhora seria suficiente para a satisfação do crédito pretendido, bem como atenderia ao requisito da menor onerosidade ao executado, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR IMÓVEL. INDEFERIMENTO. RECUSA LEGÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DO CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RESP REPETITIVO 1.337.790/PR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem ratificou sua decisão anterior e compreendeu que inexistiu, no caso concreto, comprovação efetiva de que a penhora judicial tornaria a situação financeira da recorrente insustentável (fls. 374-375, e-STJ).
2. Ademais, a parte afirma que "o Executado comprovou ser a penhora sobre seus ativos financeiros o modo mais gravoso para promover a execução (...)", bem como que teria se desincumbido de "indicar meio mais eficaz e menos oneroso para a execução, haja vista que o imóvel ofertado à penhora supera em muito o valor bloqueado e conta com localização privilegiada em uma das áreas mais cobiçadas e valorizadas e sua região" (fls. 400-402, e-STJ, grifou-se). A apreciação de tais alegações recursais implica necessariamente violação da Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal regional corretamente aplicou o entendimento do STJ acerca do tema (oriundo do julgamento do REsp 1.337.790/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 7.10.2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973), que definiu ser legítima a recusa da Fazenda Pública à indicação de bem penhorável feita pela parte executada, quando não comprovada a observância à ordem estabelecida no art. 11 da LEF, bem como que cabe ao executado demonstrar a existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973, então em vigor. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ.
4. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo em Recurso Especial e não conhecer do Recurso Especial.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1569844/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 09/09/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o recorrido não teria indicado bens à penhora, apenas discordado do bem oferecido, sem justificativa plausível.
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) A previsão de que a execução far-se-á da forma menos gravosa para o executado não impede que o credor recuse a oferta de bens em garantia, se forem eles de difícil comercialização e/ou de pouca utilidade prática, inviabilizando a efetiva satisfação do crédito que lhe assiste.” (Id. 40893002).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto. Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado. Precedentes.
2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1501720/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 829, §2o do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV